Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCON-DF. RESPEITO À LEI DA FILA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA MULTA. PARÂMETROS LEGAIS.
1. Considerando a presunção de veracidade do ato administrativo e o fato de o banco autor não ter se desincumbido de comprovar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), não tendo apontado qualquer irregularidade ou ilicitude no processo administrativo que concluiu pela infração à Lei da Fila, a manutenção da multa aplicada é medida mais adequada.
2. Não procede o pedido de revisão do valor da multa aplicada pelo PROCON-DF quando obedecidos os critérios legais, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, bem como a reincidência na violação da lei consumerista.
3. Recurso conhecido e não provido.